Tribunal: TCU
Processo: 014.737/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 5820/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, e 259, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em considerar legal (is), para fins de registro, o (s) ato (s) de concessão (ões) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 014.737/2024-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Angella Simony Oliveira Gomes (XXX.950.434-XX); Cassia Helena da Silva Gomes (XXX.931.054-XX); Elaine Simone de Souza (XXX.964.534-XX); Iram Oliveira da Silva (XXX.424.224-XX); Joselena Ferreira Gomes (XXX.320.164-XX); Josenilde Ferreira Gomes (XXX.600.104-XX); Josineide Ferreira Gomes (XXX.616.464-XX); Maria Auxiliadora Valenca Leite (XXX.093.654-XX); Maria Madalena Ramos da Silva (XXX.023.311-XX); Maria do Carmo Lemos Valenca (XXX.096.014-XX); Narrubia Kelly Soares Ciriaco Ferreira Gomes (XXX.673.204-XX); Noemi Rangel Wanderley Santos (XXX.880.834-XX); Sandra Helena da Silva Gomes (XXX.944.534-XX); Selma Pereira de Souza (XXX.359.154-XX); Silvana Maria de Souza (XXX.354.864-XX); Silvana Valenca Caldas (XXX.894.214-XX); Simone de Souza Silva (XXX.272.404-XX); Solange de Souza Figueiroa (XXX.851.374-XX); Sonia Maria de Souza Farias (XXX.297.864-XX); Susy Pereira de Souza (XXX.148.434-XX); Suzana Pereira de Souza (XXX.927.434-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.